Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716263-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANE SUELY FERREIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na Execução Fiscal ajuizada contra LUCIANE SUELY FERREIRA PEREIRA, processo n. 0716619-12.2021.8.07.0016, assim decidiu (ID 87437555 dos autos de origem): “(...)Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (...)” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados ID 88800086. Inconformado, o exeqüente, DISTRITO FEDERAL, recorre. Narra que, na origem, ajuizou execução fiscal contra a agravada, e que Sua Excelência a quo decidiu de forma incorreta, pois “curiosamente,determinou o arquivamento do feito sem possibilitar ao Executado tomar conhecimento do Processo Executivo e, eventualmente, promover o pagamento do débito em cobrança”. Aduz que o arquivamento foi determinado ao fundamento de que inexistirem nos autos (i) pedido constrição patrimonial e/ou apresentação de (ii)exceção de pré-executividade, conquanto, sabidamente estes atos processuais só seriam concretizados em momento posterior a citação do devedor, que neste caso, não teria ocorrido. Nesta esteira, ao final requer “depois de adotadas as providências processuais insertas no Código de Processo Civil, o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento, em ordem a que sejam superadas as incorreções processuais acima indicadas e, ao depois,determinada a regular Citação do Executado.” Dispensado o recolhimento de preparo, diante de isenção legal. Não há pedido liminar. É o relatório. Tendo em vista que, na origem, não se perfectibilizou a relação processual, uma vez que determinado o arquivamento ao despachar a inicial, desnecessária a intimação da parte agravada/executada para apresentar contrarrazões. Assim, anote-se os autos conclusos para relatório e apreciação do mérito do pleito. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator